Tribunal: TJMT
Processo: 1005925-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005925-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSCELY SOUZA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 965.809.091-53 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 43.875.505/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados em razão de suposta promessa de liberação de carta de crédito contemplada.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) efeitos da revelia; (ii) promessa de liberação de carta de crédito; (iii) falha na prestação do serviço; (iv) restituição do valor pago; e (v) dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3A revelia gera presunção relativa de veracidade, afastada por prova documental incompatível com a narrativa inicial.

4.O contrato juntado pela própria autora definiu o objeto como assessoria e consultoria para localização de cotas contempladas.

5.A liberação automática da carta de crédito não foi contratualmente garantida, sujeita a cessão à análise da administradora.

6.A obrigação da ré limitava-se à oferta de opções de cotas contempladas, sem promessa de efetivação da aquisição.

7.A inversão do ônus da prova não dispensava suporte mínimo sobre promessa diversa do contrato escrito.

8.A alegada desproporção do preço não demonstra, isoladamente, falha do serviço ou cobrança incompatível com o ajuste.

9.A ausência de aquisição da carta de crédito não configura enriquecimento sem causa, diante do objeto contratual pactuado.

10.A restituição do valor exigia prova de inexecução do serviço, recusa injustificada ou pagamento como entrada do crédito.

11.O dano moral não se configura sem ato ilícito, falha do serviço ou conduta abusiva imputável à ré.

12.Honorários recursais incabíveis, ausente fixação na sentença e apresentação de contrarrazões pela apelada.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não impõe a procedência automática dos pedidos quando os documentos juntados pela própria parte autora infirmam a narrativa inicial. 2. O contrato de assessoria e consultoria para localização de cotas de consórcio contempladas não equivale à promessa de liberação automática de carta de crédito. 3. A restituição do valor pago exige demonstração de inexecução do serviço, recusa injustificada da contratada ou pagamento realizado a título de entrada para aquisição do crédito. 4. A frustração da expectativa de obtenção de carta de crédito não gera dano moral sem prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou conduta abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por JOSCELY SOUZA DE JESUS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CORPORAÇÃO UNICRÉDITOS AGENCIAMENTO LTDA., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, diante da revelia da ré e da ausência de constituição de advogado nos autos.

A apelante sustenta que a sentença relativizou indevidamente os efeitos da revelia, pois a ausência de contestação tornaria incontroversa a narrativa de que a apelada garantiu a liberação da carta de crédito. Defende que o Juízo de origem priorizou cláusulas abusivas de contrato de adesão em detrimento da realidade fática e da proteção consumerista.

Alega, ainda, ser ilógico admitir que uma consumidora hipossuficiente pagaria R$ 19.500,00, equivalente a quase 20% do valor do crédito pretendido, apenas por serviço de prospecção ou assessoria. Argumenta que a cobrança de valor elevado por serviço meramente administrativo evidencia desproporção e intenção de ludibriar o consumidor.

Sustenta, por fim, que a sentença permitiu o enriquecimento sem causa da apelada, ao autorizar a retenção integral do valor pago sem a entrega do benefício final pretendido, consistente na carta de crédito. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a apelada à restituição dos R$ 19.500,00, devidamente corrigidos, ao pagamento de indenização por danos morais e à inversão do ônus da sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão devolvida consiste em verificar se a revelia da ré impunha a procedência dos pedidos, se o valor de R$ 19.500,00 deve ser restituído à autora diante da alegada promessa de liberação de carta de crédito contemplada no valor de R$ 100.000,00, se houve prática abusiva ou enriquecimento sem causa e se estão configurados os danos morais invocados pela apelante.

A apelante sustenta que a sentença relativizou indevidamente os efeitos da revelia, porque a ausência de contestação tornaria incontroversa a narrativa de que a apelada garantiu a liberação da carta de crédito e, após receber R$ 19.500,00, passou a exigir o pagamento adicional de R$ 42.000,00, além de afirmar que seria ilógico admitir que uma consumidora hipossuficiente tenha pago quantia equivalente a quase 20% do crédito pretendido apenas por serviço de prospecção ou assessoria.

A revelia, contudo, não conduz automaticamente à procedência da demanda, porque a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora é relativa e não prevalece quando as alegações se mostram incompatíveis com os documentos constantes dos autos ou quando o próprio conjunto probatório apresentado pela autora impõe leitura diversa da narrativa inicial.

No caso, embora a ré não tenha apresentado contestação, a própria autora juntou o instrumento contratual que disciplina a relação jurídica entre as partes, cuja Cláusula 3.1 define o objeto do ajuste como prestação de serviço de assessoria e consultoria para procura e identificação de cotas de consórcio contempladas, o que afasta a alegação de que o pagamento de R$ 19.500,00 corresponderia à entrada para aquisição direta da carta de crédito.

A leitura do contrato também não confirma a tese de promessa incondicional de liberação do crédito em poucos dias, pois a Cláusula 5.3 dispõe que o ajuste não garantia a efetivação da compra da cota de consórcio, cabendo à administradora analisar e aceitar, ou não, a cessão de direitos creditórios, enquanto a Cláusula 7.3 limitava a obrigação da contratada à oferta de, pelo menos, três opções de cartas de crédito contempladas durante a vigência contratual.

A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, deferida no curso do processo, não dispensavam a autora de apresentar suporte mínimo para a alegação de que a ré teria prometido resultado diverso daquele previsto no contrato escrito ou de que o valor adicional de R$ 42.000,00 corresponderia a nova exigência abusiva formulada pela própria prestadora de serviço, e não ao custo da cota eventualmente localizada no mercado.

A alegação recursal de que seria desproporcional pagar R$ 19.500,00 por serviço de prospecção ou assessoria não basta para desconstituir a sentença, porque a discussão não se resolve por juízo abstrato sobre a razoabilidade econômica do preço, mas pela demonstração de falha na prestação do serviço, descumprimento da obrigação contratada ou cobrança incompatível com o objeto ajustado, o que não se extrai dos elementos apresentados.

Também não se verifica enriquecimento sem causa pelo simples fato de a carta de crédito não ter sido disponibilizada nos moldes pretendidos pela apelante, porque a obrigação contratual descrita na Cláusula 3.1 era de assessoria e consultoria para localização de cotas contempladas, ao passo que a Cláusula 5.3 afastava garantia de efetivação da compra e submetia a cessão à análise da administradora do consórcio.

A restituição do valor pago exigiria demonstração de que o serviço contratado não foi prestado, de que houve recusa injustificada da ré em cumprir a obrigação assumida ou de que a quantia foi recebida a título de entrada para aquisição da carta de crédito, mas a sentença, a partir do contrato juntado pela própria autora, concluiu que o pagamento remunerava a assessoria contratada e que a desistência em prosseguir com a aquisição da cota decorreu da discordância da consumidora quanto às condições apresentadas, hipótese em que incidiria a Cláusula 11.3, relativa à retenção do valor pago a título de multa por infração contratual em caso de rescisão por culpa da contratante.

O pedido de indenização por danos morais segue a mesma sorte, porque a frustração da expectativa de aquisição do imóvel ou da obtenção da carta de crédito, embora relevante sob a perspectiva subjetiva da consumidora, não autoriza reparação extrapatrimonial sem demonstração de ato ilícito, falha do serviço ou conduta abusiva imputável à ré, elementos não reconhecidos a partir da prova documental analisada.

Desse modo, a sentença deve ser mantida, pois a revelia da ré não afasta o dever de exame crítico dos documentos apresentados pela autora, e o contrato que instrui a demanda, especialmente suas Cláusulas 3.1, 5.3, 7.3 e 11.3, não confirma, com a segurança necessária, a promessa de liberação automática da carta de crédito, a abusividade da exigência adicional, a falha na prestação do serviço, o dever de restituição ou o dano moral indenizável.

Não há honorários recursais a majorar, porque a sentença não fixou verba honorária em favor da ré revel e a apelada não apresentou contrarrazões em segundo grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026